Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719891-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE DECISÃO Homologo a desistência do recurso. Encaminho à Secretaria para adoção dos procedimento pertinentes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de julho de 2022